Tribunal: TJSP
Processo: 2072131-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Cartão de Crédito - Inadimplência - Decisão que acolheu os embargos de declaração, determinando o prosseguimento normal dos autos e, por consequência lógica, DEFERIU o pedido de penhora de ativos financeiros abrangidos pelo sistema SISBAJUD, ressaltando que, diante do término do stay period, cessou a competência do juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Cartão de Crédito - Inadimplência - Decisão que acolheu os embargos de declaração, determinando o prosseguimento normal dos autos e, por consequência lógica, DEFERIU o pedido de penhora de ativos financeiros abrangidos pelo sistema SISBAJUD, ressaltando que, diante do término do stay period, cessou a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre os pedidos de constrição patrimonial no cumprimento de sentença - IRRESIGNAÇÃO da empresa executada - Pretensão de reforma integral da decisão, afirmando que a competência para deliberar sobre os atos expropriatórios de seus bens, continua sendo do juízo recuperacional, ainda que o crédito seja extraconcursal - DESCABIMENTO - Inexistência de óbices para o prosseguimento do cumprimento de sentença - Crédito Extraconcursal - Findo o stay period, sem prorrogação, cessa a competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre os pedidos de constrição de bens da empresa recuperanda - Hipótese em que o próprio Juízo da recuperação, salientou que eventual deliberação e apuração dos valores dos bens da executada, poderá ser efetuada diretamente nos autos do cumprimento de sentença - Possibilidade de penhora de ativos financeiros da empresa executada – Não se vislumbra desacerto do Juízo a quo – Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.